Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-85.2001.8.11.0107
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000011-85.2001.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (APELADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), GRAUNA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.016.409/0001-69 (APELANTE), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (ADVOGADO), ARNESTOR MOACIR FICAGNA - CPF: 488.599.661-91 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARINEUSA CURIOLETTI - CPF: 427.168.619-00 (APELANTE), VEDANA & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ARNESTOR MOACIR FICAGNA - CPF: 488.599.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAUNA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.016.409/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEUSA CURIOLETTI - CPF: 427.168.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO.

PREJUDICIALIDADE EXTERNA.

NÃO EVIDENCIADA.

AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

N
ão comporta o efeito suspensivo à apelação, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.012 do CPC.

Inexiste prejudicialidade externa, uma vez que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo e porque o devedor não se insurge contra a obrigação propriamente dita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000011-85.2001.8.11.0107 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

APELANTE: OLAVO DEMARI WEBBER

APELADO: EDMAR ANTONIO VEDANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
OLAVO DEMARI WEBBER,
contra sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que na ação de execução que em razão da quitação integral da dívida ju
lgou extinto o feito nos termos do arts. 513 c/c 924, II, do CPC.

(id. 213382345).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 213382356)

O apelante sustenta que a manutenção da sentença afronta os arts.

921, I, e 313, V, “a”, ambos do CPC, na medida em que a extinção da Execução de Título Extrajudicial depende do resultado final (trânsito em julgado) da r. Sentença proferida nos autos de Embargos à Execução n.º 1000206-18.2022.8.11.0107.

Aduz que o recebimento dos Embargos à Execução com ou sem efeito suspensivo não afasta o direito de interposição de recurso contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, nem autoriza o juiz extinguir a Execução na pendência de recurso - ou prazo recursal não escoado – a ser interposto nos Embargos à Execução.

Assevera que a sentença ora objurgada é conflitante com o julgamento da apelação interposta nos Embargos à Execução, pois sendo a última acolhida, no todo ou em parte, se torna incompatível com a prematura extinção do feito executivo. Esse é um dos motivos pelos quais se verifica a prejudicialidade externa no presente feito, desautorizando a extinção do feito executivo na pendência de julgamento de Apelação interposta em Embargos à Execução.

Ao final,
“requer seja recebido o presente Recurso de Apelação em seu duplo efeito, atribuindo-se efeito ativo ao mesmo, bem como seja conhecido e provido para reformar a r. Sentença nos termos das razões recursais, determinando a suspensão da execução até trânsito em julgado da Apelação interposta nos Embargos de Execução n.º 1000206-18.2022.8.11.0107. REQUER a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85 do CPC.”
(id. 213382360)

Em contrarrazões o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

(id. 213382365)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante
OLAVO DEMARI WEBBER
inicialmente

punga pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A pretensão do apelante não se enquadra nas hipóteses do art. 1.012 do CPC.

Além disso, cabia ao apelante fazer um pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação contra a sentença de improcedência dos embargos à execução (autos n. 1000206-18.2022.8.11.0107), o que não ocorreu.

Sendo assim, indefiro o pedido.

No que diz respeito à alegada prejudicialidade externa por ofensa aos arts. 921, I, e 313, V, “a”, ambos do CPC na medida em que a extinção da Execução de Título Extrajudicial depende do resultado final (trânsito em julgado) da r. Sentença proferida nos autos de Embargos à Execução n.º 1000206-18.2022.8.11.0107, também não merece acolhimento.

Nos embargos à execução n. 1000206-18.2022.8.11.0107, o Magistrado não atribuiu efeito suspensivo e por isso a execução teve o regular trâmite.

Além disso, no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência dos embargos à execução, o ora apelante se insurgiu apenas contra o índice de correção monetária e excesso de execução em relação aos honorários advocatícios, ou seja, não questionou a improcedência dos embargos à execução.

Não bastasse isso, o apelante neste recurso, não ataca os fundamentos da sentença que extinguiu a execução em razão da quitação do débito.

Eis o trecho da sentença:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a realização de bloqueio de ativos financeiros, via sistema Sisbajud, na conta do executado Olavo Demari Webber. Sendo certo que foram localizados valores suficientes para saldar a dívida.

O executado Olavo apresentou exceção de pré-executividade (id. 142090592), que foi rejeitada, sendo determinada a transferência do valor bloqueado na ordem de nº. 20240002107754 (R$437.760,08) para conta judicial, bem como foi autorizada a expedição de alvará em favor da parte exequente (id. 142714109).

Ademais, compareceu novamente o executado em id. 143251435, requerendo a liberação do valor bloqueado junto a Caixa Econômica, informando que realizou depósito judicial no valor bloqueado a fim de ter suas contas liberadas.

Todavia, não há nos autos comprovação de que foi realizado depósito judicial nesse sentido, tampouco em consulta ao sistema foram localizados os valores.

Destaca-se ainda que, os valores bloqueados junto a CEF foram transferidos para conta judicial em 28/02/2024 e petição do executado é de 04/03/2024, motivo pelo qual fica prejudicado referido pedido.

Em ato contínuo, verifico que ainda se encontra bloqueado o valor de R$ 513.019,77, havendo excesso de penhora.

Assim, considerando que em 19/12/2023 o valor devido era de R$822.299,54 e que foi transferida para conta judicial a quantia de R$437.760,08 em favor do exequente, têm-se que o remanescente da dívida é de R$ 384.539,46.

Estando bloqueada a quantia de R$513.019,77, deve ser convertido em penhora o valor de R$384.539,46 e desbloqueado R$128.480,31.

Decido.

Ante o exposto, CONVERTO o valor de R$384.539,46 em penhora, nos termos do art. 854, §5º, do CPC, dispensada a lavratura de termo.

Informo que foi realizada a transferência para conta judicial nesta oportunidade, bem como foi liberado o valor bloqueado em excesso (R$128.480,31) a favor do executado, devendo a parte interessada aguardar o prazo de 48h para efetivação da medida.

Verifica-se que a dívida foi integralmente quitada, motivo pelo qual JULGO EXTINTO O FEITO, conforme o disposto no art. 513 c/c 924, II, do CPC.”

Como sê a execução foi extinta em razão da quitação do débito por parte do ora apelante, e neste ponto, ele não se insurge contra os fundamentos da sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024